Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMODATO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARCIAL DOS BENS. INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE DE VENDA DOS EQUIPAMENTOS. VEDADA. DECISÃO CONFIRMADA.
1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do Art. 300 do CPC.
2. A plausibilidade do direito alegado pela parte de que comprou equipamentos de academia respaldado por contrato de compra e venda e o periculum in mora consubstanciado na possibilidade de sua alienação por empresa em processo de dissolução e liquidação autorizam a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar para vedar a possibilidade de venda dos bens.
3. Alegação da empresa de que a parte adversa teria adquirido apenas 20% (vinte por cento) dos bens listados e não a sua totalidade, bem como que teriam sido integralizados ao capital da academia e não objeto de comodato, demanda dilação probatória a ser eventualmente realizada no momento processual oportuno e está jungida ao julgamento do mérito da contenda principal, sendo inviável o seu exame na via estreita do agravo de instrumento.
4. Recurso desprovido.